Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-23.2023.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009031-23.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DRA. CARU ESTETICA AVANCADA LTDA - CNPJ: 44.213.075/0001-26 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DAIANE KAROLAINE DA COSTA - CPF: 065.320.181-80 (APELANTE), LAIS MARIANA BARBOSA SILVEIRA - CPF: 058.380.181-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), DAIANE KAROLAINE DA COSTA - CPF: 065.320.181-80 (APELADO), LAIS MARIANA BARBOSA SILVEIRA - CPF: 058.380.181-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), DRA. CARU ESTETICA AVANCADA LTDA - CNPJ: 44.213.075/0001-26 (APELADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - PROCEDIMENTO ESTÉTICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FRUSTRAÇÃO DO RESULTADO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO A QUALQUER TEMPO -
RECURSO DE DRA. CARU ESTÉTICA AVANÇADA LTDA DESPROVIDO
-
RECURSO DE DAIANE KAROLINE DA COSTA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos, respectivamente, por DAIANE KAROLAINE DA COSTA e DRA. CARU ESTÉTICA AVANÇADA LTDA. A autora busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, fundada em suposta falha técnica na aplicação de ácido hialurônico em procedimento estético. Alega frustração de resultado, reação adversa localizada e ausência de culpa sua, requerendo indenizações por danos materiais, morais e estéticos. A empresa, por sua vez, apela contra a concessão da gratuidade de justiça à autora, alegando inexistência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão posterior da justiça gratuita à parte autora, mesmo após seu indeferimento inicial e o recolhimento das custas; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço estético que justifique a responsabilização civil da clínica pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício da justiça gratuita a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após sentença, desde que presentes os requisitos legais, não sendo óbice eventual indeferimento anterior ou o recolhimento das custas.

4 - A clínica de estética, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme art. 14 do CDC, bastando à demonstração do defeito na prestação e do nexo causal com os prejuízos sofridos.

5 - A prova dos autos evidencia que a autora foi submetida ao procedimento de preenchimento facial e, posteriormente, apresentou reação inflamatória e formação de abscesso em região tratada, sem intercorrência imediata e sem conduta dolosa ou culposa que justifique a exclusão de responsabilidade da clínica.

6 - A reaplicação voluntária do produto pela autora e o uso de medicações não descaracterizam o dano e o nexo causal, tampouco demonstram culpa exclusiva da consumidora.

7 - Configuram-se o dano material, limitado ao valor pago pela aplicação prejudicada e despesas médicas correlatas, e o dano moral decorrente do sofrimento físico e emocional experimentado. Ausente comprovação de sequela permanente, afasta-se o reconhecimento de dano estético autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso de apelação da clínica desprovido. Recurso de apelação da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A gratuidade de justiça pode ser concedida a qualquer tempo, inclusive após sentença e recolhimento das custas, desde que preenchidos os requisitos legais.

2 - A responsabilidade da clínica de estética por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

3 - A frustração do resultado estético decorrente de procedimento mal executado, com reação adversa e dano à saúde da paciente, enseja reparação por danos materiais e morais.

4 - A ausência de prova de lesão permanente impede o reconhecimento do dano estético.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, no 1009031-23.2023.8.11.0007, da 3a Vara da comarca de Alta Floresta-MT, movida por
DAIANE KAROLAINE DA COSTA
em desfavor de
DRA. CARU ESTETICA AVANCADA LTDA
.

A sentença de mérito (id. 277496580), com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao argumento de que não restou demonstrada nos autos qualquer falha na prestação dos serviços estéticos prestados pela ré, tampouco conduta culposa (negligência, imperícia ou imprudência) capaz de ensejar responsabilidade civil.

Destacou-se, ainda, que a própria autora teria contribuído para o agravamento do quadro clínico ao manipular lesões sem assepsia e ao se furtar aos retornos clínicos agendados.

Condenou-se a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por DAIANE KAROLINE DA COSTA
(id. 277496582), aduzindo que a sentença desconsiderou a falha técnica a aplicação do ácido hialurônico.

Argumenta que a rejeição do produto foi localizada apenas na mandíbula esquerda, o que denotaria má execução do procedimento estético, pois, caso fosse reação sistêmica, a rejeição teria ocorrido em todas as regiões tratadas (mandíbulas, boca, nariz e olheiras).

Sustenta que cumpriu rigorosamente as orientações da clínica, incluindo o uso das medicações receitadas, e que chegou a comparecer ao local conforme combinado, mas encontrou a clínica fechada.

Alega, ainda, que a própria prestadora do serviço não soube diagnosticar com precisão a causa do evento adverso, cogitando hipóteses como infecção bacteriana, baixa imunidade ou problema odontológico.

Invoca jurisprudência que reconhece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços estéticos e a presunção de culpa pela falha no resultado, pleiteando a reforma da sentença com a procedência da ação e a devida indenização por danos materiais, morais e estéticos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por DRA. CARU ESTETICA AVANCADA LTDA (id. 277496585), alegando contradição da sentença, já que a justiça gratuita foi rejeitada (id. 277496468), e a autora efetuou o recolhimento das custas (id. 277496471).

Decisão (id. 277496605), rejeitando os embargos de declaração e mantendo a gratuidade de justiça).

RECURSO DE APELAÇÃO interposto por DRA. CARU ESTETICA AVANCADA LTDA
(id. 277496607), ofertado exclusivamente contra a concessão da gratuidade de justiça à autora.

Sustenta que o juízo de origem indeferiu, e que a parte autora efetuou o pagamento das custas sem interpor recurso.

Sustenta que o novo requerimento foi formulado apenas nas razões dos embargos de declaração, e após a interposição da apelação.

Sustenta, ainda, a falta de comprovação da hipossuficiência financeira, uma vez que a autora teria omitido extratos de outras contas bancárias, possui empresa com possível faturamento elevado, declara imposto de renda e é proprietária de veículos, conforme consulta RENAJUD.

Ao final, pugna pela revogação da justiça gratuita ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da deserção da apelação interposta por Daiane.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA
.

Defiro, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita à apelante DAIANE KAROLAINE DA COSTA, exclusivamente para os fins de análise do presente recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos.

QUANTO AO RECURSO DA EMPRESA DRA. CARU ESTÉTICA AVANÇADA LTDA
, a requerida sustenta que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora foi indeferido na origem (id. 277496468), tendo havido posterior recolhimento das custas processuais (id. 277496471).

Alega, ainda, que a sentença de improcedência consignou equivocadamente, em seu dispositivo final, a dispensa da obrigação de pagamento de honorários advocatícios em razão da concessão da gratuidade.

Opostos embargos de declaração pela empresa ora apelante, a parte autora pleiteou, em contrarrazões, o deferimento do benefício da justiça gratuita, o que foi acolhido pelo Juízo a quo, ensejando a presente insurgência recursal.

Ressalte-se, contudo, que, embora o pedido de gratuidade tenha sido deferido apenas em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, é pacífico o entendimento de que tal benefício pode ser concedido a qualquer tempo.

Nesse sentido:

A necessidade do benefício de justiça gratuita pode ser reapreciada a qualquer tempo, podendo a benesse ser revogada inclusive de ofício, nos termos do art. 8o da Lei 1.060/50 - não revogado pelo Novo Código de Processo Civil - se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
(...).” (STJ - ARESP: 2164245 MG 2022/0205590-1, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ 23/08/2022)

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que:
"O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

(...)

(STJ, AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

Ademais, importa salientar que a sentença ainda não havia alcançado o trânsito em julgado, circunstância que afasta qualquer óbice à sua modificabilidade no curso do processo.

Por conseguinte, no que tange a essa específica insurgência, impõe-se a manutenção do decisum, razão pela qual o recurso de apelação interposto por DRA. CARU ESTÉTICA AVANÇADA LTDA. não merece provimento.

QUANTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, DAIANE KAROLAINE DA COSTA
.

Cumpre consignar que a parte requerida, na qualidade de pessoa jurídica prestadora de serviços, sujeita-se, em regra, ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em se tratando de procedimentos de natureza estética ou eletiva.

Nesse contexto, a clínica responde independentemente de culpa, bastando ao consumidor demonstrar o vício na prestação do serviço e o nexo causal com o dano suportado, afastando-se a responsabilização apenas nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do § 3o do referido artigo.

Art. 14.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da detida análise dos autos, constata-se como incontroverso que, em
08/04/2022
(ID 277496423), a parte autora foi submetida a procedimento de preenchimento facial com ácido hialurônico, na quantidade de 4 ml, ao custo total de R$ 3.960,00, assim distribuído:

• 1 ml no nariz (rino modelação);

• 1 ml nos lábios;

• 2 ml na mandíbula (1 ml em cada lado).

Ademais, restou incontroverso que a parte autora não apresentou qualquer intercorrência imediata, tampouco compareceu ao retorno previamente agendado para avaliação pós-procedimento (id. 277496507).

Somente em 22/07/2022 a autora comunicou que a região da mandíbula esquerda “vivia inflamando” e que havia surgido um abscesso com aspecto semelhante ao de uma espinha (imagem id. 277496509; áudios id’s. 277496508 e 277496510).

Ressalte-se, ainda, que a própria autora admite ter manipulado a lesão com as mãos, relatando que a “espremeu” por conta própria.

Ressalta-se, ainda, que foi prescrito à autora o uso de Amoxicilina 500 mg associada a Clavulanato de Potássio 125 mg (ID 277496512), como medida inicial para contenção do quadro inflamatório.

Apenas no dia
23/07/2022
, houve o retorno a paciente/autora na clinica requerida. (id. 277496515).

Registra-se que, em 17/08/2022, a parte autora se submeteu a nova aplicação de preenchimento na região mandibular, além da realização de outros procedimentos estéticos, conforme consta no documento de ID 277496518.

Não obstante, em 05/09/2022, a autora voltou a manifestar sintomatologia semelhante à anteriormente relatada, conforme se depreende do vídeo constante no ID 277496540.

Depreende-se, ainda, dos autos que a autora interrompeu, por iniciativa própria, o uso da dexametasona prescrita pela profissional da clínica requerida, circunstância que teria provocado o agravamento significativo de seu quadro clínico (ID 277496524).

Em momento posterior, a proprietária da clínica, por meio de registros de áudio e vídeo (IDs 277496530 e 277496544), declarou que a autora estaria apresentando um quadro compatível com reação alérgica classificada como Edema Intermitente Tardio.

“Oi Dai, bom dia, tudo bem. Então oh, o que tá acontecendo, lembra que eu te falei do ETIP - Edema Intermitente Tardio, o seu corpo tá tendo tipo uma reação alérgica ao ácido hialurônico”.

Por fim (id. 277496521), a autora informou que já havia retirado todo o produto:

“Ah doutora, sinceramente eu já espremi tudo o que tinha para espremer aqui, eu tirei, comecei a espremer aqui, limpar, passar álcool até sair limpo. Fiquei umas duas horas aqui espremendo, saiu tanto trem, tanto trem, tanto sangue, tanto pus, ai eu espremi até sair limpinho.

Espremi, espremi, começou a sair depois de umas duas horas espremendo aqui começou a sair já uma agua meio branquinha, num tem? Que é quando eu acho que não tem mais nada dentro, porque senão eu ia sofrer duas dor, que ai se eu deixasse de ir ontem par hoje, ia ficar vazando esse trem, ai hoje eu ia ter que aplicar anestesia, sentindo dor em dobro, de novo para espremer, ai eu aproveitei que tava saindo ontem e já tirei tudo. Não tem mais nada, se quiser dar uma olhada, mas acredito que não tem mais nada dentro”.

Assim, não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo de primeiro grau, a análise detida dos elementos constantes dos autos evidencia que, sobretudo após a segunda aplicação do ácido hialurônico, não se vislumbra qualquer conduta da autora apta a contribuir para o agravamento do quadro clínico, seja por ausência de cuidados higiênicos, seja por eventual omissão quanto ao comparecimento aos retornos clínicos regularmente agendados.

Nesse aspecto, ressalto que a responsabilidade da clínica demandada é de natureza objetiva, fundada no risco da atividade, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, ausentes nos autos elementos probatórios idôneos que evidenciem ter sido a frustração do resultado estético decorrente de conduta imputável à paciente/autora, não subsiste fundamento jurídico para afastar a responsabilidade da clínica requerida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA DE ESTÉTICA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA EM PROCEDIMENTO REALIZADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. VALOR

INDENIZATÓRIO.

1
. O presente caso cuida de típico dano a consumidor, regulado pelo CDC, de modo que eventual responsabilidade da sociedade empresária prescinde da comprovação de que essa teria agido com culpa lato sensu.

2. Nesse toar, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se demonstre o nexo causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima.

3. Na hipótese dos autos, não restaram dúvidas de que as lesões experimentadas pela Autora, decorrentes das queimaduras que sofreu em razão do procedimento mal sucedido, consubstanciam situação apta a ensejar a compensação pecuniária, na medida em que provocaram inequívoco sofrimento à vítima. Dessa forma, havendo clara violação aos direitos da personalidade, cabível a indenização a título de dano moral.

4. O dano estético é aquele que atinge o aspecto físico da pessoa. Dois são os componentes que o integram: a deformidade física e o lado moral. A pessoa sente-se diminuída na integridade corporal e na estética de sua imagem externa. É integrado por elementos do dano moral e do dano patrimonial.

5. No que concerne ao quantum indenizatório, mostra-se indispensável que o valor fixado atenda ao binômio reparação/prevenção: além de reparar o dano, a quantia arbitrada deve alijar da sociedade condutas como as retratadas nos autos sem, entretanto, resultar em enriquecimento ilícito da parte ofendida.

6. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa alegado pela empresa ré e negou-se provimento a seu recurso. Fixados honorários recursais. (TJDF,

3a TURMA CÍVEL, RAC 0032723-44.2016.8.07.0001, RELATOR: FLAVIO ROSTIROLA, JULGADO EM 10/05/2018).

No que concerne ao procedimento estético realizado na autora, assenta-se na jurisprudência o entendimento de que se trata de obrigação de resultado.

Nesse diapasão:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ESTÉTICO. REJUVENESCIMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FINALIDADE NÃO ATINGIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. No caso de tratamento estético, a natureza jurídica da obrigação estabelecida entre as partes é de resultado, pois os réus assumem o compromisso pelo efeito prometido, cuja responsabilidade é presumida, cabendo a eles demonstrar alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito indenizatório da autora (caso fortuito/força maior - CC, art. 393; inexistência do defeito - CDC, art. 14, § 3o, I; culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros - CDC, art. 14, § 3o, II).

2. No particular, é incontroverso que a autora contratou e se submeteu aos serviços de tratamentos estéticos oferecidos pelos réus, dentre eles aplicação de toxina botulínica, de sutura Silhouete Soft (fios) e tratamento de laser luz intensa pulsada, totalizando o valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), tudo com o fim de rejuvenescimento. 2.2. Resta incontroverso, também, que ao final do tratamento a autora demonstrou descontentamento com os resultados, momento em que foi informada de que a melhora completa da área só ocorreria com uma cirurgia plástica.

(...)

5. Embora defendam que os resultados foram atingidos, ao contrário do que alegam os réus, não é visível à diminuição das rugas e das manchas na face da apelada, tampouco o alinhamento dos olhos.

6. Nessa feita, uma vez que os procedimentos estéticos constituem uma obrigação de resultado e ausentes provas da obtenção do resultado pretendido ou de informações claras e destacadas de eventual impossibilidade do alcance da finalidade pretendida, resta caracterizado o inadimplemento contratual, sendo devido o ressarcimento pelos danos materiais, correspondente à restituição do valor desembolsado pela autora.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJDF, 6a TURMA CÍVEL, RAC 0722306-20.2018.8.07.0001, RELATOR: ALFEU MACHADO, JULGADO EM 03/07/2019).

Quanto ao ressarcimento do dano materia
l
, a análise dos autos revela que a autora se submeteu à aplicação de 4 ml de ácido hialurônico, fracionados da seguinte maneira:

·

1 ml no nariz (rino modelação)...........R$ 990,00

·

1 ml nos lábios.................................R$ 990,00

·

2 ml em cada lado da mandíbula......R$ 1.980,00

Diante disso, entendo que o ressarcimento devido deve restringir-se à aplicação realizada na região esquerda da mandíbula, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), acrescido das despesas com medicação cuja efetiva utilização restar comprovada, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao dano moral
, os autos revelam farta documentação comprobatória da formação de um abscesso na região facial da autora, o qual evoluiu para um quadro infeccioso significativo, com infiltração purulenta em área expressiva de seu rosto.

Registre-se que a própria proprietária da clínica requerida, em áudio acostado aos autos, qualificou a reação apresentada como ETIP – Edema Tardio Intermitente.

A referida manifestação teria decorrido de uma resposta imunológica tardia do organismo da autora à presença do material injetável utilizado no procedimento estético.

A própria inicial (id. 277496423), afirmou que:

“Sendo assim, no dia 08 de abril de 2022, a Requerente compareceu para realizar as aplicações.

(...)

Até aquele momento, tudo ocorreu conforme o esperado, saindo a Requerente satisfeita da clínica de procedimentos estéticos.

Ocorre que, passados aproximadamente

02 (dois) meses
, a mandíbula esquerda da Requerente começou a apresentar sintomas de inchaço e febre, mas, como já havia alguns meses realizado o procedimento e somente naquela região aconteceu esse episódio, a Requerente se quer imaginou que pudesse estar relacionado com a aplicação.”.

Assim, extrai-se dos autos que a apelante usufruiu, por período considerável, dos efeitos estéticos do procedimento realizado, sem que, inicialmente, apresentasse qualquer sintoma adverso.

De outra parte, a prova documental demonstra que, tão logo constatada a intercorrência, a clínica requerida prontamente providenciou a retirada do produto e a assepsia da região afetada.

Ressalte-se que, em
17/08/2022
, a autora se submeteu, voluntariamente, a nova aplicação de ácido hialurônico, bem como à realização de outros dois procedimentos estéticos (id. 277496518), circunstância que, a princípio, afasta a configuração de abalo moral relacionado à primeira intervenção.

Todavia, em
05/09/2022
, a autora voltou a manifestar sintomatologia semelhante (vídeo id. 277496540) e, não obstante a adoção de tratamento medicamentoso por várias semanas, permaneceu acometida por abscessos cutâneos na região facial, quadro que perdurou por tempo relevante e, por sua natureza, revela-se apto a ensejar reparação por dano moral.

No tocante à quantificação da indenização
, impende destacar que o valor não pode representar fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser fixado à luz das particularidades do caso concreto, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização deve alcançar um ponto de equilíbrio, suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela vítima e para desestimular condutas lesivas, sem, contudo, impor à parte ré ônus excessivo ou desproporcional.

Nesse contexto, ponderando-se os elementos fáticos e probatórios específicos dos autos, bem como os vetores normativos aplicáveis, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim
, tenho em vista a inexistência dano permanente, impossível se cogitar em dano estético.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de DRA. CARU ESTETICA AVANCADA LTDA., e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de DAIANE KAROLAINE DA COSTA, para reforma a sentença, condenando a empresa requerida, ao pagamento de:

Danos materiais, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), acrescido das despesas com medicação cuja efetiva utilização restar comprovada, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, com correção monetariamente pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 54 do STJ).

Danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Dano estético, rejeitados, em razão da ausência de comprovação de lesão permanente ou deformidade suficiente a justificar o reconhecimento autônomo desta modalidade de dano

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte empresa de estética requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025